Tribunal: STJ
Processo: 5022853-88.2023.4.04.7201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917457 - SC (2025/0144921-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCOS RIBEIRO BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.

AGRAVO

SÚMULA
83/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em razão da
harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e da incidência da
Súmula 83/STJ.
2. O agravante sustenta ser possível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ao reincidente, desde que socialmente
recomendável e inexistente reincidência específica, pleiteando a aplicação da
benesse no caso concreto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando as razões apresentadas não enfrentam os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo enunciado n. 182 da
Súmula do STJ.
III. Razões de decidir
4. As razões do agravo regimental não enfrentaram os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ,
que impede o conhecimento do agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que considera incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos quando há circunstância judicial desfavorável e o acusado
é reincidente, ainda que não específico, nos termos do
II e III, do
art. 44,
Código Penal.
6. A
também foi aplicada, considerando que o
Súmula 83/STJ
agravante não demonstrou precedentes contemporâneos ou supervenientes que
contrariassem a orientação jurisprudencial dominante do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não conhecido.
7. Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA52067298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 33307290-ff9b-447f-bed4-93296717e209

Tese de julgamento:
1. O agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme o enunciado n. 182 da
Súmula do STJ.
2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos quando há circunstância judicial desfavorável e o acusado
é reincidente, ainda que não específico, nos termos do
II e III, do
art. 44,
Código Penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52067298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 33307290-ff9b-447f-bed4-93296717e209

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917457 - SC (2025/0144921-3)
RELATORA
: MINISTRA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCOS RIBEIRO BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.

AGRAVO

SÚMULA
83/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em razão da
harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e da incidência da
Súmula 83/STJ.
2. O agravante sustenta ser possível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ao reincidente, desde que socialmente
recomendável e inexistente reincidência específica, pleiteando a aplicação da
benesse no caso concreto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando as razões apresentadas não enfrentam os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo enunciado n. 182 da
Súmula do STJ.
III. Razões de decidir
4. As razões do agravo regimental não enfrentaram os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ,
que impede o conhecimento do agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que considera incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos quando há circunstância judicial desfavorável e o acusado
Documento eletrônico VDA52067300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:38
Código de Controle do Documento: 287f15ec-1e72-43be-a276-d0dc15b483d0

é reincidente, ainda que não específico, nos termos do
II e III, do
art. 44,
Código Penal.
6. A
também foi aplicada, considerando que o
Súmula 83/STJ
agravante não demonstrou precedentes contemporâneos ou supervenientes que
contrariassem a orientação jurisprudencial dominante do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não conhecido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme o enunciado n. 182 da
Súmula do STJ.
2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos quando há circunstância judicial desfavorável e o acusado
é reincidente, ainda que não específico, nos termos do
II e III, do
art. 44,
Código Penal.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS RIBEIRO BATISTA
contra a decisão monocrática, de relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado do TJRS), que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta
Corte e pela incidência da
(fls. 370-373).
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente regimental, o agravante sustenta ser possível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao reincidente, desde
que socialmente recomendável e inexistente reincidência específica, pleiteando a aplicação
da benesse no caso concreto.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não entenda, a
remessa do regimental ao Colegiado para reformar a decisão e substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 399-410).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Documento eletrônico VDA52067300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:38
Código de Controle do Documento: 287f15ec-1e72-43be-a276-d0dc15b483d0

Em que pese os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo regimental não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada,
que merece ser mantida.
A decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, está
assim fundamentada (fls. 371-373):
Decido.
O agravo é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos recursais, razão pela qual
passo à análise do recurso especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida, referente à substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 265-273):
[...] Foi assim aplicada a pena na sentença (ev.45.1):
[...]
b) o réu ostenta maus antecedentes; foi condenado nos autos n. 5009625-
89.2022.4.04.7004, pelo crime de descaminho (art. 334 do CP), à pena de 1 (um)
ano de reclusão, por fato ocorrido em 11.06.2020, com trânsito em julgado em:
09.09.2023;
[...]
Não incidem circunstâncias atenuantes. Incide a agravante da reincidência, visto
que foi condenado nos autos n. 5019177-11.2018.4.04.7201, pelo crime de
, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com trânsito em
descaminho (art. 334 do CP)
julgado em 07.07.2021 e data da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena
em 22.03.2022, razão pela qual aplico a agravante na proporção de 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão.
[...]
No que diz respeito à substituição da pena restritiva de liberdade por penas
restritivas de direitos, cumpre observar que, embora o réu preencha os
pressupostos objetivos previstos no artigo 44, I, do CP, não perfectibiliza o
pressuposto subjetivo previsto no inciso II em combinação com o § 3o do referido
dispositivo, qual seja: não ser reincidente específico em crime doloso. Isso porque
as condenações anteriores do réu, que resultaram no reconhecimento da sua
reincidência nesta sentença, foram igualmente pela prática de descaminho
Assim, fica obstada a substituição da pena privativa de liberdade que lhe está sendo
imposta nesta sentença, nos termos do artigo 43, II, c/c § 3o, do CP.
Mostra-se incabível, na espécie, a suspensão condicional da pena, a teor do
I,
art. 77,
do Código Penal. [...]
3.3. Diante da reincidência específica do acusado, inviável a substituição
requerida, conforme disposto no §3o do artigo 44 do Código Penal.
Além de ser réu reincidente, tem maus antecedentes, e mesmo condenado
Apesar da alegação da Defesa no sentido de
anteriormente, cometeu o mesmo delito.
que o fato que gerou reincidência específica foi praticado em 2017, o réu praticou
também novo fato em 2020, além do ora analisado – praticado em 2023. No caso, além
de vedada, não é socialmente recomendável a substituição.

O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que, havendo circunstância judicial desfavorável e sendo o
acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, a teor do art. 44, II e III, do CP.
Documento eletrônico VDA52067300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:38
Código de Controle do Documento: 287f15ec-1e72-43be-a276-d0dc15b483d0

Em casos análogos:
[...]
O acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual
incide, na hipótese, a
também aplicável aos recursos especiais
Súmula 83/STJ,
interpostos com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Como se pode observar, o agravo em recurso especial foi conhecido para negar
provimento ao recurso especial, em razão da incidência da Súmula 83 do STJ, quanto ao
entendimento de que havendo circunstância judicial desfavorável e sendo o acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, a teor do
II e III, do CP.
art. 44,
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo regimental, não impugnou, de
maneira adequada, o respectivo fundamento e sequer faz menção a este óbice sumular na
petição de agravo regimental.
Frisa-se que a superação do óbice do referido verbete sumular "não basta que se
mencione um único julgado, devendo "ser trazidos à colação julgados do Superior
Tribunal de Justiça, atuais em relação à decisão agravada, que demonstrem ter o acórdão
recorrido adotado entendimento contrário à posição dominante da jurisprudência desta
" (AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Corte Superior
AREsp n. 1.712.720/TO,
Turma, julgado em
DJe de
).
20/10/2020,
26/10/2020.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que,
com base na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
maneira específica e concreta todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, especialmente em relação às Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pautada nas Súmulas 7 e 83 do STJ, bem como na ausência de
omissão no julgado.
4. A impugnação genérica à aplicação da
sem cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não satisfaz a exigência de impugnação
específica.
5. A ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida inviabiliza a impugnação da aplicação da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52067300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:38
Código de Controle do Documento: 287f15ec-1e72-43be-a276-d0dc15b483d0

6. A
impede o conhecimento do agravo regimental, pois não houve
Súmula 182/STJ
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica à aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ não
satisfaz a exigência de impugnação específica. 2. A ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
impedindo o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo regimental". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042;
§ 4o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
CPC/1973, art. 544,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg
AREsp 1789363/SP,
no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020; STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018. (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.781.629/RS,
DJEN de
grifei.)
17/12/2024,
03/01/2025,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SÚMULA N. 182/STJ.
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. Não havendo impugnação específica de fundamento da decisão que não conheceu do
recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior.
2. Diante do não conhecimento do apelo extremo com base no verbete sumular 83
/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre
eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, o que não ocorreu na espécie.
3. Ademais, conforme destacado na decisão que não conheceu do recurso especial, o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a imposição das restrições de
liberdade [...], por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito
policial ou processo penal em andamento, significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena
sem o devido processo legal, resultando em constrangimento ilegal" (RHC n. 94.320/BA,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
9/10/2018,
24/10/2018)
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 1.664.424/ MG, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
17/09/2024,
09/10/2024,

Deste modo, é aplicável, à espécie o
do
bem
art. 932, inciso III,
CPC/2015,
como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC
in verbis
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52067300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:38
Código de Controle do Documento: 287f15ec-1e72-43be-a276-d0dc15b483d0

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de supressão de instância quanto
ao princípio da insignificância e reiteração de pedidos no que tange à fixação do regime de
tratamento ambulatorial.
2. O agravante reitera as alegações iniciais, defendendo a aplicação do princípio da
insignificância e questionando a internação em manicômio judiciário por tentativa de furto de
cinco potes de Nutella, sugerindo tratamento ambulatorial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando as razões apresentadas não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III. Razões de decidir
4. As razões do agravo regimental não enfrentaram os fundamentos da decisão
agravada, atraindo a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que impede o
conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
5. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme o enunciado n. 182 da Súmula do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Súmula 182 do STJ.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.613/MS, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023;
STJ, AgRg no HC 831.426/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 27/06/2023.
(AgRg no HC n. 963.633/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:38
Código de Controle do Documento: 287f15ec-1e72-43be-a276-d0dc15b483d0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144921-3
AREsp 2.917.457 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 133005000711202332 50228538820234047201
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS RIBEIRO BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS RIBEIRO BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426055158120;416<41@
2025/0144921-3 - AREsp 2917457 Petição : 2025/0061335-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:54:36
Código de Controle do Documento: 59153B08-6844-42A8-8B56-5A1615545BBB